Tribunal: TJSP
Processo: 2217706-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual das agravantes indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CREDITO) – PENHORA – Decisão judicial que rejeitou a impugnação à penhora e condenou a impugnante ao pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual das agravantes indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CREDITO) – PENHORA – Decisão judicial que rejeitou a impugnação à penhora e condenou a impugnante ao pagamento das despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução – Alegação de que nenhuma condenação foi imposta à coagravante Unifac, que não há grupo econômico entre as agravantes, sendo que para reconhecimento deveria ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e excesso de execução, pois como a dívida já estava garantida, deve levantar a penhora incidente em valores em conta da coagravante Bankaysser – Descabimento – Quanto ao interesse processual do agravado ocorreu a preclusão – Em relação ao reconhecimento de grupo econômico, houve concordância com o entendimento judicial – Indicação de bem para garantia da dívida em petição conjunta – Insurgência somente após o bem não ser aceito, penhorando-se outro – Quanto ao excesso de execução inexistência de comprovação da garantia de qualquer quantia da dívida, o que somente ocorreu quando encontrado montante suficiente à garantia total da dívida em contas da coagravante Bankaysser – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido, com observação de que se trata de cumprimento provisório de sentença.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação de que se trata de cumprimento provisório de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217706-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são agravantes UNIFAC
FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA e BANKAYSSER FACTORING E
FOMENTO MERCANTIL LTDA, é agravado FERNANDO GARCIA QUIJADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
2
VOTO No
: 38.564 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2217706-17.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: UNIFAC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL
LTDA.
AGTE.
: BANKAYSSER FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
AGDO.
: FERNANDO GARCIAL QUIJADA
INTERDO.
: KAYSSER FACTORING LTDA.
INTERDO.
: COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual das agravantes indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE
CREDITO) PENHORA Decisão judicial que rejeitou a
impugnação à penhora e condenou a impugnante ao
pagamento das despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução Alegação de que
nenhuma condenação foi imposta à coagravante Unifac, que
não há grupo econômico entre as agravantes, sendo que para
reconhecimento deveria ter sido instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, e excesso de
execução, pois como a dívida já estava garantida, deve
levantar a penhora incidente em valores em conta da
coagravante Bankaysser Descabimento Quanto ao interesse
processual do agravado ocorreu a preclusão Em relação ao
reconhecimento de grupo econômico, houve concordância com
o entendimento judicial Indicação de bem para garantia da
dívida em petição conjunta Insurgência somente após o bem
não ser aceito, penhorando-se outro Quanto ao excesso de
execução inexistência de comprovação da garantia de qualquer
quantia da dívida, o que somente ocorreu quando encontrado
montante suficiente à garantia total da dívida em contas da
coagravante Bankaysser
Decisão mantida
Agravo de
instrumento não provido, com observação de que se trata de
cumprimento provisório de sentença.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação de
que se trata de cumprimento provisório de sentença.
Agravo de instrumento interposto por Unifac Factoring e
Fomento Mercantil Ltda., e por Bankaysser Factoring e Fomento Comercial
dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Marcelo Yukio
Misaka, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara da Comarca de Penápolis, ao
apreciar impugnação à penhora apresentada pela coagravante Bankaysser, no
incidente de cumprimento de sentença (de honorários advocatícios) promovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
3
pelo Sr. Fernando Garcia Quijada , extraído do incidente de impugnação de
crédito, promovida por Kaysser Factoring Ltda., pelo Sr. Jorge Kaysserlian e
pelas empresas agravantes em face da recuperanda Companhia Açucareira de
Penápolis, apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado rejeitou a impugnação à penhora e
condenou a impugnante ao pagamento das despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. Ponderou que a questão
acerca do reconhecimento de grupo econômico encontra-se preclusa.
Consignou que não há razão para liberação das contas da
coagravante Bankaysser ante a existência de penhora no rosto dos autos da
recuperação, pois de acordo com a ordem preferencial, o dinheiro tem
preferência sobre as demais penhoras, salientando que há insegurança e
incerteza acerca de eventual arrematante nos autos da recuperação judicial,
sendo de rigor a manutenção do bloqueio efetuado (fl. 330-331 dos autos
originais).
Opostos
embargos
declaratórios
pela
coagravante
Bankaysser Factoring e Fomento Comercial Ltda. (fl. 334-338 dos autos
originais), foram parcialmente acolhidos tão somente para excluir a
condenação imposta ao impugnante de pagamento de honorários advocatícios
no montante de 10% sobre o valor da execução (fl. 339 dos autos originais).
Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente
agravo de instrumento alegando que o incidente de cumprimento de sentença é
totalmente inadmissível, pois nenhuma condenação foi imposta à coagravante
Unifac e que a inexistência de objeto leva, indiscutivelmente, à falta de
interesse processual , sendo caso, portanto, de indeferimento da inicial,
salientando também, que por ser matéria de ordem pública, pode ser debatido
a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Diz que, além do fato de o crédito da correcorrente Unifac
ter sido majorado, foi a recuperanda (Companhia Açucareira de Penápolis)
quem solicitou a discussão dos créditos de forma conjunta, de forma que uma
vez que a condenação se dá a cada uma das impugnantes, à autora do
incidente, a empresa Bankaysser Pestadora de Serviços S/C Ltda., e a própria
recuperanda, visto que não houve nenhuma impugnação da coagravante
Unifac, de modo que nenhuma condenação pode ser atribuída a ela.
Aduz que não há grupo econômico entre as agravantes, pois
tem CNPJs, direitos, compromissos e obrigações distintos, sendo totalmente
inadmissível arguir a existência de grupo econômico tão somente pela
existência de um sócio em comum entre elas. Argui que a via eleita para
buscar o reconhecimento do grupo econômico está equivocada, visto que
deveria ter ajuizado ação própria, sendo patente a nulidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
4
Assevera também que, de qualquer maneira a penhora de
valores em conta da coagravante Bankaysser é totalmente inadmissível, visto
que o incidente já estava devidamente garantido, visto que houve o pedido de
penhora dos direitos creditórios dos agravantes nos autos do proc. n.
1004859-48.2014.8.26.01000, em trâmite perante a E. 8a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, e Processo n. 0136501-40.2009.8.26.0100,
em trâmite perante a E. 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, de modo que ao realizar a penhora sobre a conta da correcorrida
Bankaysser, a execução já estava garantida.
Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a
ausência de interesse processual, e extinguir o incidente do cumprimento de
sentença que deu origem ao presente recurso, e subsidiariamente que ocorra
provimento do recurso para reconhecer a inexistência de grupo econômico
entre as agravantes, ou ainda, que seja reconhecido o excesso de execução,
determinando-se o desbloqueio das contas bancárias da coagravante
Bankaysser (fl. 1-14).
Preparo em fl. 24.
Contraminuta alegando má-fé das recorrentes, e pelo não
provimento do recurso (fl. 26-45).
Oposição ao julgamento virtual em fl. 175, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator (fl.
176-178).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios à r. decisão combatida foi disponibilidade no Diário da
Justiça eletrônico aos 9 de setembro de 2019 (fl. 341 dos autos originais), e
considerada publicado no dia seguinte (10/9/2019). Por sua vez, conforme
consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de
instrumento foi recebida aos 27 de setembro de 2019.
Não se verifica má-fé dos agravantes, mas apenas exercício
de seu direito ao duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
5
II DA MATÉRIA DE FUNDO
O incidente que originou este instrumento foi extraído de
impugnação de crédito, autos físicos, não sendo possível realizar a consulta
virtual e, assim, verificar como se deu o integral processamento da mencionada
impugnação.
A inicial da impugnação de crédito foi interposta por
Bankaysser Prestadora de Serviços S/C Ltda. em face da empresa Companhia
Açucareira de Penapólis, em recuperação judicial, visando à inclusão de seu
crédito no importe de R$ 3.262.259,75, com lastro em “Instrumento Particular
de Consultoria, Assessoria Econômico Financeira e Outras Avenças”,
inadimplido (fl. 15-20).
Devidamente processada a demanda, consta no relatório da
r. sentença que teria sido proposto por Kaysser Factoring Ltda., Bankaysser
Factoring e Fomento C, pelo Sr. Jorge Kaysserlian, e pela agravante, e na
parte dispositiva, que diante da auditoria realizada, determinava a retificação
da lista de credores para que os autores figurassem nela com os créditos
apontados (Kaysser Factoring Ltda. R$ 2.204.392,76, Bankaysser Factoring e
Fomento C R$ 1.038.169,24, Sr. Jorge Kaysserlian R$ 7.631.303,25, e
agravante
R$ 57.605.574,50), e condenando a cada um dos credores
impugnantes ao pagamento de 1% dos respectivos créditos reconhecidos, nos
termos do art. 85 do CPC/15 (fl. 21-23 dos autos originais).
Os impugnantes Kaysser Factoring Ltda., Bankaysser
Factoring e Fomento C, e o Sr. Jorge Kaysserlian interpuseram agravo de
instrumento, não provido por decisão proferida por esta Câmara (AI n.
2132597-40.2016.8.26.0000), sendo indeferido o pedido de assistência simples
da empresa Westwood do Brasil Indústria e Comércio S/A e do Sr. Roberto
Sodré Viana Egreja (fl. 74-86). Opostos embargos declaratórios, a decisão
colegiada proferida por esta Turma em 10 de dezembro de 2019 rejeitou os
opostos pela recuperanda (Edec. 2132597-40.2016.8.26.0000/50001) e acolheu
parcialmente aqueles opostos pelos credores, tão somente para minorar a
verba
honorária
para
o
total
de
R$
50.000,00
(ED
n.
2132597-40.2016.8.26.0000/50000), conforme consulta pelo sistema interno
deste E. Tribunal.
Certificado o trânsito em julgado, em relação à coagravante
Unifac, da decisão proferida na impugnação de crédito (fl. 39 dos autos
originais), o i. Advogado da recuperanda ajuizou o incidente de cumprimento
de sentença, visando ao recebimento o montante de R$ 801.003,11, valor este
que seria o montante atualizado de 1% do crédito da coagravante Unifac (fl.
21-23 dos autos originais).
A
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
pela
coagravante Unifac (fl. 45-51 dos autos originais) foi julgada improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
6
com determinação do bloqueio do montante de R$ 961.203,73, pelo sistema
bacenjud (fl. 69-71 dos autos originais), tendo sido interposto agravo de
instrumento (AI n. 2127957-86.2019.8.26.0000, fl. 122-136). Em decisão
colegiada proferida em 13 de janeiro de 2020 foi dado parcial provimento ao
recurso para anular a r. decisão combatida, com observação de que na
realidade se trata de cumprimento de sentença provisório, devendo o agravado
adequar o seu pedido a esta realidade, sobrevindo embargos declaratórios pelo
ora agravado, rejeitados pela r. decisão proferida em 27 de fevereiro de 2020.
Neste ínterim, nos autos do cumprimento de sentença,
infrutífera a diligência, deferiu-se a penhora no rosto dos autos do Processo n.
0014165-87.2009.8.26.0438 dos créditos em favor do executado (fl. 81 dos autos
originais) e reconhecida a existência de grupo econômico entre as agravantes e
a empresa Kaysser Factoring Ltda., transferência de valores da demanda n.
1004869-48.2014.8.26.0100 perante a E. 8a Vara Cível da Comarca de São
Paulo/SP,

e a penhora no rosto dos autos do Processo n.
0136501-40.2009.8.26.0100 dos créditos em favor dos executados (fl. 110 dos
autos originais).
As agravantes e a empresa Kaysser Factoring ofereceram
em garantia um imóvel (terreno) apontando o valor de R$ 1.500.000,00 (fl.
139-140 e 141-142 dos autos originais), o que restou indeferido (fl. 147 dos
autos originais). O recorrido pleiteou a pesquisa via BacenJud nas contas
correntes das executadas (fl. 251-252 dos autos originais), sendo-lhe deferido,
efetivando-se em conta da coagravante Bankaysser (fl. 259-263 dos autos
originais).
O recorrido pleiteou a expedição de guia de levantamento
(fl. 270-273 dos autos originais), e a coagravante Bankaysser interpôs
impugnação à penhora, requerendo declaração de nulidade da penhora
ocorrida pois inexistiu a instauração de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Pede o reconhecimento de excesso de penhora, com a
imediata liberação dos valores penhorados, e a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios (fl. 282-301 dos autos originais).
Sobrevieram manifestação do agravado pela rejeição desse
pleito (fl. 318-325 dos autos originais) e a decisão combatida (fl. 330-331 dos
autos originais).
III MÉRITO
III.I INTERESSE PROCESSUAL
Quanto à alegação de ausência de interesse processual,
nenhuma razão cabe às recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
7
O último parágrafo da decisão que fixou os honorários
advocatícios no incidente de impugnação de crédito, não deixa margem de
dúvidas (fl. 23 dos autos originais):
Ante a sucumbência, condeno cada um dos credores
impugnantes ao pagamento de 1% (um por cento) dos
respectivos créditos reconhecidos, nos termos do art. 85, NCPC.
Cumpre salientar que, restou evidenciado que no decorrer
do processo, além do credor original, outros credores foram incluídos no polo
ativo, permanecendo a recuperanda no polo passivo, e assim foi até decisão
final daquele incidente.
O entendimento do i. Julgador é bem claro no sentido de
que os credores sucumbiram, e por consequência lógica, deveriam arcar com as
verbas de sucumbência arbitradas em 1% dos respectivos créditos.
Assim, sem dificuldade alguma, conclui-se que, se a
coagravante Unifac não concordasse em pagar 1% do seu crédito, seja porque
entende que o valor é muito elevado, seja porque entende que não deveria ser
considerada sucumbente, dificuldade alguma tinha em opor embargos
declaratórios para obter esclarecimentos, ou ainda, apresentado o recurso
cabível para a instância superior.
Não o fazendo, nasceu o direito de o i. Advogado da
recuperanda buscar, em incidente de cumprimento provisório de sentença, os
honorários advocatícios fixados, com a observação de que, somente não é
definitivo, diante do recurso interposto pelos demais credores, e a possibilidade
de efeito extensivo, se o caso.
Esta questão ficou clara no julgamento do agravo de
instrumento anterior interposto pela coagravante Unifac, julgado em 13 de
janeiro de 2020 (AI n. 2127957-86.2019.8.26.0000), com a seguinte ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO) Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento
do cumprimento de sentença pelo valor trazido pelo
exequente (R$ 961.203,73) Alegação de que o valor é
abusivo, pois apenas no fechamento do quadro o montante
devido estará efetivamente consolidado, a justificar a
percepção e entendimento dos valores efetivamente
devidos, que os patronos da recuperanda só poderiam fazer
jus ao seu crédito quando a agravante perceber os valores a
que faz jus, e que os honorários deverão ser pagos em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
8
da proporção da atuação do advogado Cabimento parcial
O valor de R$ 57.605.574,50 foi reconhecido como sendo o
crédito da agravante, de forma que, ainda que
eventualmente consideradas as alegações da agravante
(por efeito extensivo) e majorado, o parâmetro à fixação dos
honorários advocatícios aumentaria, de modo que, a
princípio, não haveria nenhum prejuízo na cobrança dos
valores, bem como, a inclusão de outros credores não altera
o crédito da agravante Ademais, equivocada a alegação de
pagamento proporcional, uma vez que o interesse a respeito
de tal matéria refere-se somente a eventuais outros
advogados da recuperanda Quanto ao apontamento de
não ter seus créditos, observa-se que uma é a obrigação de
a recuperanda pagar seus credores; outra a de arcar com os
honorários advocatícios em virtude de ter sucumbido em
uma demanda/incidente, independentemente do parâmetro
escolhido para fixar a verba honorária Diante da
possibilidade de alteração do julgado por meio de efeito
extensivo (quando do julgamento do recurso interposto
pelos demais autores do incidente de impugnação de
crédito), a certidão de trânsito em julgado em relação ao
agravante é afastada, reconhecendo-se que se trata de
incidente de cumprimento provisório de sentença Decisão
anulada, devendo o agravado adequar o seu pedido à
realidade de que se trata de cumprimento provisório de
sentença Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, anulando-se a
decisão combatida, e reconhecendo tratar-se de cumprimento
provisório de sentença.
Portanto, ao contrário do que quiseram fazer as
agravantes, não se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada a
qualquer momento e grau de jurisdição, mas de matéria preclusa, porque não
interposto o recurso cabível no momento processual correto, qual seja, no
momento em que proferida a r. decisão que julgou o incidente de impugnação
de crédito.
Todavia, repete-se que ainda existe a possibilidade de
alteração de julgado por efeito extensivo, visto que a decisão ainda não
transitou em julgado.
Assim, o recurso resta não provido neste tocante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
9
III.II GRUPO ECONÔMICO
Em relação à alegação de inexistência de grupo econômico,
melhor sorte não cabe aos agravantes, visto que a matéria encontra-se
preclusa.
Conforme se depreende do andamento processual, o
reconhecimento de grupo econômico para fins de desconsideração da
personalidade jurídica da coagravante Bankayser e da empresa Kaysser
Factoring Ltda., e assim atingir o seu patrimônio para pagamento de dívida da
coagravante Unifac, foi proferida em 27 de maio de 2019 (fl. 110 dos autos
originais):
Vistos.
Conforme se infere dos documentos acostados pelo exequente
(fls.90/109), há sinais de que as empresas Kaysser Factoring
Ltada , Bankaysser
Factoring e Fomento Comercial constituam
um mesmo grupo econômico.
De outro lado, não vislumbro indícios a justificar a
desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da
pessoa física Jorge Kaysserlian .
Diante do exposto, defiro os pedidos de fls. 88/89, itens1, 3 e 4.
Oficie-se conforme requerido.
Intime-se. Logo, se a coagravante Bankaysser e a Kaysser
entendessem equivocada essa r. decisão, deveriam ter apresentado o recurso
cabível contra a mesma, ou ao mesmo ter questionado o Juízo de 1° grau, mas
não foi o que fizeram. Verifica-se que indicaram bem imóvel que entendiam
que garantiria a dívida (fl. 139-140 dos autos originais) e requereram o
cancelamento de penhora (fl. 153-155 dos autos originais). A coagravante
Bankaysser somente manifestou-se sobre a inexistência de grupo econômico a
apresentar a impugnação à penhora (fl. 282-301 dos autos originais).
Assim, embora a princípio razão caiba às agravantes de
que deveria ter sido interposto o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, diante dos fatos ocorridos, não há como não reconhecer
que assentiram com o entendimento de existência de grupo econômico, tanto
que indicaram bem para garantia da dívida em petição conjunta.
A insurgência, repita-se, só foi suscitada depois de o bem
indicado não ter sido aceito, vindo a ser penhorado outro bem, mais de um mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
10
após a ciência da r. decisão que reconheceu o grupo econômico.
Portanto, a matéria em questão igualmente se encontra
preclusa.
III.III EXCESSO DE EXECUÇÃO
Em relação ao excesso de execução, o pleito realizado pelas
agravantes não há como ser provido.
Acerca da existência do pedido de penhora dos direitos
creditórios dos agravantes nos autos do Processo n.
1004859-48.2014.8.26.01000, em trâmite perante a E. 8a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, e Processo n. 0136501-40.2009.8.26.0100,
em trâmite perante a E. 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, observa-se inexistir prova dos montantes encontrados nestes autos que
seriam direcionados para o débito da presente demanda. Ao contrário do que
alegam, não está comprovada a garantia de qualquer quantia da dívida.
Realizada a pesquisa via BacenJud, e encontrado montante
suficiente à garantia total da dívida em contas da coagravante Bankaysser, a
partir desse momento pode-se afirmar que a dívida está garantida, e o pedido
de levantamento de penhora deveria ser em relação às demais diligências,
ainda que pleiteadas em primeiro lugar, o que não ocorreu.
Entretanto,
enfatiza-se,
o
incidente
limita-se
ao
cumprimento provisório de sentença, de modo que o levantamento só poderia
ocorrer se prestada caução, o que se mostra mais eloquente pelo julgamento do
ED 2132597-40.2016.8.26.0000/50000, em que a verba honorária foi reduzida
ao total de R$ 50.000,00.
Destarte, o recurso resta não provido nesta parte.
IV HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Quanto ao pedido do agravado de majoração dos honorários
advocatícios para 20% do valor da causa, inclusive pelo trabalho adicional no
recurso, razão não lhe cabe.
Conforme se depreende da demanda, na decisão combatida
houve a fixação dos honorários advocatícios (fl. 331 dos autos originais):
Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora e condeno o
impugnante
ao
pagamento
das
despesas
processuais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217706-17.2019.8.26.0000 -Voto no 38.564
11
honorários advocatícios que fixoem 10% sobre o valor da
execução, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
Todavia, ao julgar os embargos declaratórios, restaram
acolhidos em parte, justamente para afastar o pagamento em honorários
advocatícios, diante do entendimento de que acarretaria dupla penalidade:
Vistos.
Conheço dos embargos declaratórios, interpostos às fls.334/338,
acolhendo-os em parte, apenas para excluir a condenação do
impugnante ao pagamento de honorários advocatícios.
Isso porque, no valor judicialmente bloqueado já estão incluídos
honorários
advocatícios,
de
sorte
que
nova
condenação
acarretaria dupla penalidade.
Diante do exposto acolho os embargos de declaração interpostos
às fls. 334/338 para excluir a condenação imposta ao
impugnante de pagamento de honorários advocatícios no
montante de 10% sobre o valor da execução.
No mais, persiste a sentença como está lançada.
Contra essa r. decisão, o ora agravado não se insurgiu, de
modo que não como prover o seu pleito de majoração da verba honorária, se
concordou que não era caso de incidência de verba honorária.
V DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação de que se trata de cumprimento provisório de sentença.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR